Tribunal: TJES
Processo: 0000472-97.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-97.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS GABRIEL ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000472-97.2020.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS GABRIEL ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/03). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA APREENSÃO DA ARMA NO LOCAL INDICADO PELO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL MANIFESTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU CAUSAS DE AUMENTO. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACOLHIMENTO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/03), à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. O recurso busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a correção de erro material na dosimetria, para que a pena definitiva seja fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tese com a qual o Ministério Público anuiu em ambas as instâncias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, formado pelo depoimento de policial militar prestado em juízo, somado à confissão extrajudicial do réu (que indicou o local da
res
) e à efetiva apreensão da arma, é suficiente para sustentar a condenação por porte ilegal de arma; (II) Verificar a ocorrência de erro material na dosimetria da pena, quando a pena definitiva é fixada em patamar superior à pena-base (estabelecida no mínimo legal), apesar da ausência de agravantes ou causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva está suficientemente demonstrada. O depoimento do policial militar prestado em juízo, revestido de fé pública, não se encontra isolado, mas sim diretamente corroborado pela confissão extrajudicial do apelante. Na fase inquisitorial, o réu não apenas admitiu o crime, como indicou voluntariamente o local exato onde a arma (submetralhadora caseira) e as munições estavam ocultadas (enterradas), local onde os itens foram efetivamente apreendidos. O silêncio do réu em juízo (art. 5º, LXIII, CF) não tem o condão de infirmar o robusto acervo probatório formado em seu desfavor.

Assiste razão à defesa, e ao Ministério Público, quanto ao manifesto erro material na dosimetria. O magistrado sentenciante fixou corretamente a pena-base no mínimo legal, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, embora reconhecendo as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, manteve a pena no mínimo, em observância à Súmula 231/STJ. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Logo, a pena definitiva deve estabilizar-se em 02 anos e 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, notadamente quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imparcialidade dos agentes.

A confissão extrajudicial do réu, ainda que sucedida pelo silêncio em juízo, é válida e robustece a prova da autoria quando corrobora o depoimento policial e leva à apreensão do objeto do crime (arma de fogo) no local exato indicado pelo acusado.

Configura manifesto erro material, passível de correção em segunda instância, a fixação da pena definitiva em patamar superior ao estabelecido na segunda fase da dosimetria (pena-base no mínimo legal), quando ausentes causas de aumento na terceira fase.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/03: art. 14.

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000472-97.2020.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS GABRIEL ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VINICIUS GABRIEL ROSA em face de sentença da Vara Única da Comarca de João Neiva, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a inicial que, em 22 de agosto de 2020, o apelante, após se envolver em uma briga durante uma festa, teria sacado uma submetralhadora caseira (cal. 380). Impedido de atirar, ele fugiu e, juntamente com o corréu ALVARO ALIPRANDI CERRI (absolvido na sentença recorrida), teria ocultado a arma de fogo e 23 munições, enterrando-as em uma zona rural.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões de apelação, formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, aponta a existência de erro material na dosimetria, requerendo que a pena definitiva seja corrigida para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela preservação da condenação. C
oncordou
o parquet, contudo,
quanto à necessidade de corrigir o erro material, pugnando pelo provimento parcial do apelo apenas para corrigir a pena.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecido o erro material na dosimetria.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade do delito é inconteste, estando comprovada pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 51/54, que atestou a eficiência da submetralhadora caseira e das 23 munições apreendidas.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada, senão vejamos:

O Policial Militar Paulo Cesar Guerini, ouvido em juízo, confirmou integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial, narrando que, após receber informações sobre a briga na festa e a exibição da arma pelo apelante, a guarnição localizou VINICIUS. Aduz que o apelante, na fase extrajudicial, teria confessado a prática do delito, admitindo ter ocultado a arma e,
de forma voluntária, indic
ado
o local exato onde o armamento estava enterrado, em uma zona rural.

O depoimento do policial, portanto, não está isolado. Ele é diretamente corroborado por dois elementos fáticos cruciais: a confissão extrajudicial do réu, que foi o meio utilizado pela polícia para localizar o objeto do crime e o efetivo encontro da arma e munições no local preciso indicado pelo apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade do depoimento policial, revestido de fé pública, especialmente quando, como no caso, é harmônico e encontra amparo em outros elementos de prova — no caso, a apreensão do objeto no local indicado pelo próprio réu.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Ademais, o apelante, ao ser interrogado em juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, não apresentando qualquer versão fática que pudesse infirmar o robusto conjunto probatório.

Não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
de modo que a
condenação deve ser mantida.

Por outro lado, razão assiste à defesa, com expressa anuência do Ministério Público em ambas as instâncias, no que toca à necessidade de corrigir erro material na fixação da reprimenda.

O Magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, analisou as oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e concluiu serem
todas favoráveis
ao réu. Diante disso, fixou corretamente a pena-base no mínimo legal:
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (extrajudicial). Contudo, deixou de aplicá-las em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena já se encontrava no piso legal.

Na terceira fase, não identificou causas de aumento ou de diminuição.

A pena provisória, portanto, estabilizou-se em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, no dispositivo da pena, o Juízo, por evidente erro material, fixou a pena definitiva em "02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA".

O erro é manifesto, pois, ausentes agravantes ou causas de aumento, a pena final não poderia ultrapassar a pena-base fixada no mínimo legal. Impõe-se, assim, a correção, devendo a pena definitiva ser estabelecida em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal
.

Mantenho o regime inicial
aberto
, bem como, a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos exatos termos definidos pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para corrigir o erro material constante na dosimetria da pena, fixando-a em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo, no mais, o regime aberto, a substituição da pena e os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para corrigir o erro material e fixar a pena definitiva do recorrente em 2
anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.